Tribunal: TJPA
Processo: 0834890-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834890-42.2017.8.14.0301

APELANTE: SANDRA ELYKAN NOGUEIRA SARMENTO

APELADO: ROBERTA CYPRIANO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. COMÉRCIO INFORMAL. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA AUTORA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais fundada em alegado débito decorrente de comércio informal de roupas, julgou improcedentes os pedidos por insuficiência de prova da dívida e ausência de dano moral, tendo a autora sustentado a validade da contratação informal e a suficiência de fichas e planilhas unilaterais para comprovação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se documentos unilaterais, consistentes em fichas e planilhas elaboradas pela credora, são suficientes para comprovar a existência de relação obrigacional e saldo devedor em comércio informal; (ii) estabelecer se a ausência de prova robusta do débito e o inadimplemento contratual ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível transferir ao réu o ônus de infirmar alegações desacompanhadas de prova mínima.

4.

Documentos produzidos unilateralmente, sem assinatura, recibo ou qualquer elemento externo de corroboração, não demonstram, por si sós, a existência da relação jurídica nem o
quantum
devido.

5.

A autora opta pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas, o que configura preclusão lógica e afasta alegação de cerceamento de defesa ou insuficiência de instrução.

6.

A ausência de comprovação mínima da dívida impede o acolhimento do pedido de cobrança, sobretudo diante da impugnação específica da parte ré.

7.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Documentos unilaterais desacompanhados de elementos externos de validação não comprovam, por si sós, a existência de relação obrigacional e de débito exigível. 2. O autor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. O requerimento de julgamento antecipado da lide implica preclusão quanto à produção de provas. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 107; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJ-MG, AC 10000220271878001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 12.05.2022; TJ-MG, AC 10000211162102001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 27.07.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais
ajuizada por
SANDRA ELYKAN NOGUEIRA SARMENTO
em face de
ROBERTA CYPRIANO DO NASCIMENTO
, na qual a autora alegou a existência de débito decorrente de comércio informal de roupas, com base em fichas e planilha de controle unilateral.

Ao final da fase de conhecimento, foi proferida
sentença

de ID n.

33446126
, por meio da qual
os pedidos foram julgados improcedentes
, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à existência e extensão do crédito, bem como de ausência de demonstração de dano moral indenizável.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, autuado sob o ID n. 33446127, no qual sustentou, em síntese, a validade da contratação informal, a suficiência das fichas e do histórico de pagamentos como elementos de prova do vínculo negocial e do débito remanescente, bem como a possibilidade de condenação da ré ao pagamento do valor cobrado e de indenização por danos morais. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal e a reforma integral da sentença.

Na sequência, foi proferido o despacho de ID n. 34265211, no qual se consignou a tempestividade da apelação e a existência do benefício da gratuidade de justiça, bem como registrou a ausência de apresentação de contrarrazões, apesar da regular intimação da parte apelada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de ID n. 33446127
, as causas de pedir recursal podem ser sintetizadas, didaticamente, nos seguintes termos:
(a)
a sentença teria apreciado a controvérsia de forma excessivamente formalista, ao desconsiderar a realidade do comércio informal mantido entre as partes e exigir prova documental mais robusta do que aquela usualmente produzida nesse tipo de relação;
(b)
as fichas de débito e crédito, associadas ao histórico de pagamentos anteriormente realizados pela ré, constituiriam prova suficiente da existência do vínculo negocial e do saldo devedor remanescente;
(c)
a validade da contratação informal encontraria amparo no art. 107 do Código Civil, segundo o qual a declaração de vontade independe de forma especial quando a lei não a exigir;
(d)
a ausência de prova de quitação, devolução das mercadorias ou fato extintivo da obrigação por parte da apelada deveria ser valorada em desfavor desta, à luz da distribuição do ônus da prova;
(e)
o contexto fático demonstraria a subsistência do crédito cobrado, razão pela qual seria cabível a reforma da sentença para condenação ao pagamento do débito;
(f)
subsidiariamente, sustenta-se que a conduta da ré teria extrapolado o mero inadimplemento contratual e causado prejuízo moral indenizável à autora, em razão dos reflexos negativos sobre sua atividade de microempreendedora; e
(g)
ainda em caráter subsidiário, antecipa-se a rejeição de eventual alegação de prescrição, ao argumento de que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal aplicável.

A partir de tais premissas, verifica-se que a insurgência recursal não se mostra apta a desconstituir os fundamentos da sentença. Isso porque a única prova documental efetivamente produzida pela autora, ora recorrente, corresponde ao ID n. 33446065, consubstanciado em cópias de fichas de crédito elaboradas unilateralmente, algumas delas, inclusive, parcialmente rasuradas, desprovidas de assinatura, recibo, anotação de aceite, confirmação de recebimento de mercadorias ou qualquer outro elemento objetivo de reconhecimento, pela parte adversa, da existência da relação obrigacional e do respectivo
quantum debeatur
.

Cuida-se, portanto, de documentação formada exclusivamente por iniciativa da própria credora, sem lastro externo mínimo de corroboração, circunstância que lhe retira aptidão para, isoladamente, comprovar fato constitutivo do direito vindicado em demanda condenatória, na qual se exige grau mínimo de certeza quanto à formação do vínculo jurídico, à efetiva circulação patrimonial e à extensão do alegado saldo devedor.

Cumpre salientar, ademais, que, após a apresentação de contestação, as partes foram expressamente intimadas para especificação e justificação das provas que pretendiam produzir, ocasião em que a própria autora postulou pelo julgamento antecipado do feito (cf. peça de ID n. 33446124), manifestando, assim, inequívoca opção processual pela suficiência do acervo documental já encartado aos autos.

Tal circunstância é juridicamente relevante, porquanto afasta qualquer alegação superveniente de cerceamento de defesa ou de insuficiência de instrução imputável ao Juízo de origem, visto que a não produção de prova testemunhal, pericial ou de quaisquer outros elementos de confirmação do alegado negócio informal decorreu de estratégia processual da própria demandante.

Em outras palavras,
diante da impugnação específica lançada pela ré quanto à contratação e ao débito, incumbia à autora robustecer o quadro probatório, providência que não foi adotada, preferindo a recorrente submeter a controvérsia ao julgamento antecipado com base apenas em documentos unilaterais
.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023)
. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente
. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido
. (TJ-MG - AC: 10000211162102001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021) (Grifei).

Nesses termos, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois o
decisum
recorrido observou corretamente a disciplina do ônus da prova, notadamente a regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Em hipóteses como a presente, nas quais o crédito é expressamente controvertido e a prova produzida não ultrapassa registros particulares unilaterais sem confirmação externa idônea, não se pode transferir à demandada o encargo de infirmar alegação que não foi suficientemente demonstrada em sua origem.

A insuficiência probatória, longe de autorizar juízo de procedência baseado em mera verossimilhança narrativa, conduz, ao revés, à improcedência do pedido, exatamente como decidido pelo Juízo a quo.

Desse modo, ausente comprovação minimamente robusta da dívida alegada, impõe-se o reconhecimento de que a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, razão pela qual se deve negar provimento ao recurso de apelação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
NEGO provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 33446126, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, eventual suspensão de exigibilidade, na hipótese de subsistência do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026